Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713458-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SILVA CASSIMIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Comprovado o recolhimento do preparo (Ids 57592890 e 57592891) em cumprimento à decisão inserta no Id 57546297, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, faculto à parte agravada oportunidade para contraminutar o recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora